Tribunal: TJDFT
Processo: 0710486-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710486-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILSON JOSE EUSTAQUIO CORDEIRO AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, COMANDANTE-GERAL DA PMDF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AILSON JOSÉ EUSTÁQUIO CORDEIRO em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0702206-17.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar formulado pelo impetrante, ora agravante. O agravante narra que teve sua inscrição no Curso de Formação de Praças, com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC por já possuir idade superior a trinta anos de idade quando da inscrição no certame. Afirma que apesar de possuir idade superior àquela permitida no edital, é Policial Militar do Mato Grosso, o que permite sua participação certame, já que o artigo 11 da Lei no 7289/1994 permite aos integrantes da corporação policial o ingresso mesmo após terem ultrapassado o limite etário imposto aos candidatos. Defende que por já integrar a corporação, o ato de indeferimento de sua inscrição é ilegal, pois já integra a Polícia Militar, ainda que de outro estado. Entende ser incabível a distinção entre policiais militares do Distrito Federal com os policiais integrantes da corporação de outras unidades da federação. Aduz que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que constitui discriminação inconstitucional o critério utilizado pela Administração quando fixa limites diferentes de idade para o candidato civil e que, assim, a distinção entre os policiais de estados diversos configura violação à isonomia entre os candidatos, pois se incabível distinção entre militar e civil, não se pode admiti-la entre os próprios militares. Destaca a existência de direito líquido e certo e enfatiza a existência de recentes julgados que acolhem a tese ora defendida. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela antecipada recursal, para determinar a inscrição do agravante no curso de formação, assegurando, em caso de aprovação, a manutenção nas demais fase do certame. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência. Preparo recolhido conforme ID 44924327 e 44924328. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso, entende-se ausentes os requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor, ID 44924318: I – AILSON JOSÉ EUSTÁQUIO CORDEIRO pede liminar em mandado de segurança para que seja viabilizada sua inscrição em concurso público. Segundo o exposto na inicial, o impetrante tentou se inscrever no concurso público para a Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, mas não conseguiu em razão da idade. Diz que o edital define limite máximo de 30 anos de idade até a data da inscrição do concurso. Observa que a Lei 7289/1984 exclui do limite de idade os policiais militares da ativa da corporação. Argumenta que a exceção deve ser aplicada não apenas aos militares da PMDF, mas também de outras corporações. Diz que, quando ingressou na PMMT, encontrava-se dentro do limite etário. Aponta violação à isonomia. Diz que a interpretação deve privilegiar a eficiência do serviço público. A ação foi distribuída por prevenção à 6a Vara da Fazenda Pública. Na decisão 151924586 aquele Juízo rejeitou a prevenção, determinando a livre distribuição. II – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. O impetrante pretende se inscrever no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças – CFP da PMDF, regido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, de 23/1/2023. A respeito dos requisitos para participação no certame, assim diz o Edital: 3. DOS REQUISITOS 3.1 São requisitos para admissão ao Curso de Formação de Praças constantes dos documentos legais descritos no caput deste edital, além dos apresentados a seguir. 3.1.1 Ter nacionalidade brasileira. 3.1.2 Estar quite com as obrigações do serviço militar, mediante a apresentação de certificado de reservista ou de dispensa do serviço militar obrigatório, em caso de candidato do sexo masculino. 3.1.3 Apresentar, na data de convocação para inclusão na PMDF, diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. 3.1.4 Ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade até a data da inclusão na PMDF. 3.1.5 Ter, no máximo, 30 (trinta) anos de idade (não ter completado trinta e um anos) até a data da inscrição no concurso público, em conformidade com a Lei no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal), alterada pela Lei no 12.086/2009. 3.1.5.1 Para fins de atendimento do subitem 3.1.5, será considerada a idade do candidato na data de realização de sua inscrição. 3.1.5.2 Para fins de atendimento do subitem 3.1.5, o Instituto AOCP submeterá os dados informados pelo candidato no formulário de Inscrição à validação junto à base de dados da Receita Federal. A limitação de idade para ingresso na carreira é prevista na Lei 7289/1984, que diz o seguinte: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. § 2o Os limites mínimos de altura para a matrícula a que se refere o caput são, com os pés nus e a cabeça descoberta, de um metro e sessenta e cinco centímetros para homens e um metro e sessenta centímetros para mulheres. § 3o Ato do Governador do Distrito Federal regulamentará as normas para a matrícula nos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, mediante proposta de seu Comandante-Geral, observando-se as exigências profissionais da atividade e da carreira policial. Como se vê, a lei de regência da carreira estabelece limite máximo de 30 anos para ingresso no curso de formação. O edital definiu que a idade máxima deve ser aferida na data da inscrição. Assim, ao se inscrever no concurso, o candidato não pode ter mais de trinta anos, admitindose, porém, que já tenha trinta anos completos. No caso, o impetrante nasceu em 12/3/1991, tendo já ultrapassado o limite de idade. Por isso, não reúne condições para inscrição. Não há como se reconhecer ilegalidade na recusa de inscrição do requerente. A regra do edital que define o limite máximo de idade dos candidatos está em plena conformidade com a Lei 7289/1994. Note-se que, para o limite máximo, o edital define o momento de aferição na data de inscrição. Já em relação ao limite mínimo, de 18 anos, o momento recai sobre a data de inclusão na PMDF, ou seja, ao final do certame. Com isso, o edital permite maior amplitude etária aos candidatos, garantindo, nos limites da lei, a participação do maior número possível de concorrentes. Saliente-se ser permitido que a legislação ordinária defina requisitos para ingresso em cargos públicos, exigindo-se apenas que os critérios estabelecidos sejam aferíveis objetivamente e tenham nexo de compatibilidade com o desempenho da função. No caso, em se tratando de concurso para ingresso na PMDF, é válida a definição de limite etário mínimo e máximo, considerando-se a natureza da função a ser desempenhada, na área de segurança pública, a qual demanda plenas condições psicológicas, intelectuais e físicas. O impetrante, no entanto, alega ser integrante de corporação policial militar de outra Unidade da Federação e entende que se inclui na exceção do art. 11, § 1o, parte final, da Lei 7289/1984. Ocorre que a exceção quanto aos limites de idade, se cabível, é restrita apenas aos “policiais militares da ativa da Corporação”, ou seja, da própria corporação regida pela lei, que é a PMDF. Se a norma excepcionasse o limite de idade para qualquer militar da ativa, não haveria a expressão “da corporação”. Essa expressão, uma vez presente na redação do dispositivo, restringe a exceção apenas aos integrantes da própria PMDF. Por certo, uma vez que se trata de norma que institui exceção, sua interpretação deve ser restritiva. Não há como estender a dispensa dos limites etários para integrantes de outras corporações militares, porquanto são regidas cada qual por lei própria, não havendo um regime geral para toda a categoria. Nesse sentido já decidiu o egrégio TJDFT: (...) A respeito do precedente do STF citado pelo requerente, também não o socorre. O entendimento do Pretório Excelso no tema é pela impossibilidade de se estabelecer tratamento distinto entre os candidatos militares e civis. Nessa linha, eventual inconstitucionalidade da norma ordinária, se for o caso, deve acarretar a extinção do tratamento favorável concedido aos candidatos militares, de modo a aplicar o limite de idade indistintamente entre todos os concorrentes, militares e civis, a fim de preservar a plena isonomia. Ao contrário, o impetrante busca se inserir na exceção da regra, para que lhe seja aplicado também o tratamento favorável, o que não se mostra cabível. Vale dizer, o limite de idade, em princípio, aplica-se a todos os candidatos. Admitindo-se como válida a norma que define exceção para os candidatos militares, essa regra deve ser interpretada em sentido estrito, em prol apenas dos integrantes da própria PMDF. Não é possível interpretar a norma que institui exceção de modo extensivo a militares de outras corporações militares. Assim, tem-se como não demonstrada a relevância do fundamento apresentado pela parte requerente. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. IV – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. A controvérsia cinge-se ao debate acerca da possibilidade da inscrição do agravante no certame, mesmo possuindo idade superior à prevista no edital, por integrar a Polícia Militar do Mato Grosso. Inicialmente, cumpre destacar que o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e que estabelece regras dirigidas à observância dos princípios da publicidade, igualdade e legalidade, devendo ambas as partes observarem suas disposições. O Edital no 04 de 23 de janeiro de 2023, que abriu as inscrições para o concurso para matrícula no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal estabeleceu, de forma clara, as fases do concurso e os requisitos para a inscrição do candidato no certame. Vejamos: 3 3. DOS REQUISITOS 3.1 São requisitos para admissão ao Curso de Formação de Praças constantes dos documentos legais descritos no caput deste edital, além dos apresentados a seguir. 3.1.1 Ter nacionalidade brasileira. 3.1.2 Estar quite com as obrigações do serviço militar, mediante a apresentação de certificado de reservista ou de dispensa do serviço militar obrigatório, em caso de candidato do sexo masculino. 3.1.3 Apresentar, na data de convocação para inclusão na PMDF, diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. 3.1.4 Ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade até a data da inclusão na PMDF. 3.1.5 Ter, no máximo, 30 (trinta) anos de idade (não ter completado trinta e um anos) até a data da inscrição no concurso público, em conformidade com a Lei no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal), alterada pela Lei no 12.086/2009. 3.1.5.1 Para fins de atendimento do subitem 3.1.5, será considerada a idade do candidato na data de realização de sua inscrição. O Supremo Tribunal Federal, por meio da sistemática da repercussão geral, no Agravo do Recurso Extraordinário n. 678.112, relatado pelo Ministro Luiz Fux, publicado no Diário de Justiça eletrônico em 17 de maio de 2013, reiterou sua jurisprudência no sentido de que a restrição de idade em concursos públicos é constitucional, desde que haja justificativa baseada nas atribuições do cargo a ser exercido, conforme previsto no Enunciado 683 da Súmula do STF. Por outro lado, o legislador fixou os limites objetivos para requisito para ingresso na PMDF, conforme dispõe o artigo 11, § 1o, da Lei 7.289/1984, in verbis: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. 1o § A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. Entretanto, a regra é mitigada para os candidatos já integrantes da ativa da Corporação da PMDF, não lhe impondo o limite etário máximo, a fim de contemplar o policial militar desta Unidade da Federação que deseja ascender na carreira, não se verificando qualquer ilegalidade, tampouco discriminação institucional na referida legislação. Permitir interpretação diversa, entendendo-se corporação como Polícia Militar de qualquer outra unidade federativa, acarretaria uma extensão indevida e ilegal aos demais integrantes das forças militares de todo o Brasil, quando o Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal regula de forma diversa, ofendendo-se o princípio da legalidade. Cabe salientar que o § 1o do art. 11 da Lei 7.289/1984 já foi objeto de incidente de arguição de inconstitucionalidade, a seguir transcrito, suscitado neste Tribunal de Justiça. Transcreve-se: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE NCONSTITUCIONALIDADE. ESTATUTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. § 1o, ART. 11, DA LEI No 7.289/84. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. VIÉS MATERIAL. EXIGIBILIDADE LEGAL DE LIMITE ETÁRIO PARA CANDIDATOS SERVIDORES CASTRENSES. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE RAZOABILIDADE. INTERESSE PÚBLICO RESGUARDADO. ARGUIÇÃO REJEITADA. A norma inquinada como inconstitucional é o art. 11, §1o, do Estatuto dos Policiais Militares (Lei Federal no 7.289/84) - com redação alterada pela Lei no 12.086/2009 -, e a norma parâmetro a partir da qual verifica-se a ocorrência da violação constitucional é o art. 5o, caput, que consagra o Princípio da Igualdade. É inegável que ao isentar os candidatos que já sejam servidores militares do limite etário máximo, beneficia-se não o candidato, mas sobretudo a referida Corporação, resguardando o interesse público. Remover o limite etário não significa na automática promoção do candidato, mas apenas o elastecimento dos critérios de inscrição no certame. O concurso é amplo e respeita todos os demais critérios de isonomia, imparcialidade e mérito do resultado das provas, impedindo que se confunda com quaisquer tipos de promoção arbitrária de ascensão ou concurso interno de membro na carreira. A isenção do limite máximo de idade mostra-se adequada, uma vez que reconhece o fato de que os candidatos servidores castrenses já cumpriram tal etapa no passado, bem como é necessária ao melhor interesse da Corporação, uma vez que há evidente estímulo de que aqueles que já sejam integrantes dos Quadros militares possam, conhecendo toda a estrutura disciplinar e hierárquica que lhe é pertinente, ostentando a capacidade física e psicológica exigida, galgar posição de comando a despeito da idade. (Acórdão 1189210, 20190020029595AIL, Relator: CARMELITA BRASIL, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 9/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: 35/36) Na ocasião, entendeu-se que a isenção do limite máximo de idade para os candidatos que já integravam a corporação mostra-se adequada, porque já haviam ingressado nos quadros militares da PMDF em momento anterior, preenchendo os requisitos determinados para essa corporação, que detém autonomia como ente federativo para disciplinar a matéria. O motivo do regramento é melhor interesse da corporação, ao estimular os integrantes dos quadros militares a progredirem na carreira dentro do próprio Estado, já conhecem a estrutura disciplinar e hierárquica e preencheram os requisitos físicos e psicológicos necessários. Desse modo, não há que se falar em ilegalidade no indeferimento de sua inscrição no certame. Com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, não sendo possível vislumbrar, nessa análise preliminar, a verossimilhança das alegações do agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Brasília, DF, 23 de março de 2023 11:54:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador